Tribunal: TCU
Processo: 031.010/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria da sra. Cléa Lopes Macedo Soares, ex-servidora do Ministério Público Militar, no cargo de Técnico do Ministério Público da União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro na Constituição Federal, art. 70, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e na Resolução TCU 353/2023, art.7o, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão de aposentadoria à sra. Cléa Lopes Macedo Soares e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Ministério Público Militar que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Cléa Lopes Macedo Soares no prazo de quinze dias, a contar da notificação, e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. promova no prazo de quinze dias, a contar da notificação, se ainda não o fez, o destaque da fração de 1/5 de FC-2, decorrente do exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998 e a transforme em parcela compensatória sujeita a absorção por quaisquer reajustes posteriores a 17/9/2020, data do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, inclusive aquele concedido pela Lei 14.523/2023; 9.3.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria, do qual conste a parcela compensatória a que se refere o subitem anterior; 9.3.4. informe ao Tribunal, no prazo de trinta dias, as providências adotadas.